Tribunal: TJES
Processo: 0000757-59.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000757-59.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR FERNANDES

APELADO: UNIMAR TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000757-59.2019.8.08.0024

APELANTE:
PAULO CESAR FERNANDES

APELADO
: UNIMAR TRANSPORTES LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSAGEIRO IDOSO. CADEIRA DE IDENTIDADE EXIGIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Em consonância com o
art.37, §6º da CF
e d
o Tema 130 firmado em repercussão geral pelo STF a

responsabilidade
das permissionárias do serviço de
transporte
coletivo rodoviário
em relação aos passageiros é contratual e objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.

2. De acordo com o artigo 39 do
Estatuto do Idoso
é garantida
a gratuidade dos transportes públicos urbanos e semiurbanos aos maiores de sessenta e cinco anos,
cujo acesso é permitido ao
usuário apresente documento que ateste a sua idade.
Em âmbito municipal, a Lei nº6.491/2005, dispõe sobre as condições de passagem dos idosos e pessoas com deficiência pelas catracas e roletas dos ônibus.

3. A exigência de documento de identificação pelo prestador de serviço, para que seja verificado o direito à gratuidade do usuário do transporte público não caracteriza ofensa a ensejar indenização por dano moral, visto ser condição de acesso à benesse a constatação de que
já conta com mais de sessenta anos de idade.

4. Recurso desprovido. Honorários advocatícios recursais
majorados em
2% (dois por cento).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e
negar
-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000757-59.2019.8.08.0024

APELANTE:
PAULO CESAR FERNANDES

APELADO
: UNIMAR TRANSPORTES LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação Cível
interposta por
PAULO CESAR FERNANDES
,

eis que inconformad
o
com a sentença
que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada em desfavor de
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
.

Nas suas razões
,
em apertada síntese, aduz
o
apelante que

deve ser indenizado a título de danos morais decorrentes do ato ilícito praticado por representante da apelada, quando da recusa na prestação de serviços de transporte público assegurado ao idoso
.

Extrai-se da
exordial que
o demandante e
sua genitora,
na intenção de tomarem o transporte público
em localidade do Município de Vitória
,

enfrentaram situação hostil ocasionada pelo motorista, que lhes exigiu o documento de identificação
antes de adentrarem o coletivo, sob indagação de comprovação do direito de sua genitora à gratuidade na viagem que pretendiam fazer.

Sua genitora, naquele momento com noventa anos de idade, necessitava de sua ajuda para realizar as tarefas hodiernas
e possuía a extensão do benefício da gratuidade a quem lhe acompanhasse no transporte coletivo.

Instruída a lide, foram ouvidas testemunhas pelo juízo, que ao final, entendeu pela inocorrência do alegado dano, julgando improcedentes os pedidos.

F
eito o breve escorço destaco que
o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe a respeito da responsabilidade objetiva das permissionárias de serviços
públicos, respondendo por danos causados por seus agentes aos usuários
.

O
Supremo Tribunal Federal
inclusive
já pacificou a tese, em regime de repercussão geral (Tema 130), no sentido de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço. C
onfira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 83/STJ. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VEDAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 1."A responsabilidade decorrente do contrato de transporte é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo atribuído ao transportador o dever reparatório quando demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo, do qual somente é passível de isenção quando houver culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genéricas (arts. 734 e 735 do Código Civil)" (REsp 1.354.369/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 25/5/2015.)
provimento ao recurso especial. [...].(AgInt no AREsp n. 2.199.836/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

Trato continuativo, destaco o Estatuto do Idoso, aplicável ao caso, que dispõe em seu artigo 39 sobre a gratuidade dos transportes públicos urbanos e semi-urbanos aos maiores de sessenta e cinco anos, ressalvados serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

Para que o acesso seja usufruído, basta que o usuário apresente documento que ateste a sua idade, conforme se depreende do §1º do mencionado artigo.

De outra vista, a Lei Municipal nº 6.491/2005, regulamenta a concessão aos idosos e deficientes físicos o direito de passar pela catraca e/ou roleta dos ônibus e a ter acesso a todos os assentos disponíveis.

Com isso, direciono-me aos depoimentos colhidos em audiência para maior alcance dos fatos.

Pela ordem em que foram ouvidos, destaco depoimento pessoal do demandante, Sr. Paulo Cesar Fernandes:

[...] no dia do incidente tinha ido ao INSS; que devido impossibilidade de andar da mãe, que tinha Alzheimer, o depoente acompanhava a mesma; que
então foi sianl
para o ônibus para ingressar no ônibus; que então o motorista perguntou ao depoente se a mãe dele tinha a carteirinha de comprovação de idade ou de passagem; que então do lado de fora do ônibus mostrou a carteira de identidade da mãe a fim de comprova que tinha certa idade; que então entendeu que entendeu por decisão do mesmo que não deveria entrar no ônibus já que o motorista teria indagado a idade ou documento comprobatório; que então se sentiu agredido verbalmente e não entrou no ônibus; que então após foi procurar o SETPES; que esclarece que o motorista não xingou o depoente ou a mãe do depoente; que registrar que se sentiu agredido em razão da pergunta do motorista conforme narrado acima; que a presento a carteira de identidade da mãe; que não apresentou a carteira de idoso da Prefeitura; que o depoente apresenta neste ato a carteira de identidade que mostrou no dia; que esclarece que a carteira tem inscrição em vermelho que comprova que tem maior idade; que registra, por derradeiro, que sua mãe faleceu com 92 anos em 07/07/2020.[...] (sic)

Em seguida, o relato do motorista do ônibus, Sr. Leandro Chagas Pelissari, em parte:

[...] que é funcionário da requerida; que era o motorista do ônibus em questão; que sabe que o mesmo deu sinal, ou seja, que o autor Paulo deu sinal; que naquele momento tinha gente embarcando e desembarcando; que então solicitou a carteirinha; que até então não tinha visto a mãe do autor; que dois viu a mãe; que então o autor não encontrou a carteirinha e apresentou o documento de identidade; que esclarece que manteve as duas portas abertas; que não negou o ingresso no ônibus; que ficou aproximadamente dois minutos com as duas portas abertas do ônibus esperando ingressar; que sabe que o autor então se irritou; bateu na lateral do ônibus; falou palavras de baixo calão; que como tinha horário para cumprir não poderia ficar muito tempo parado, então fechou as duas portas e prosseguiu a viagem [...] que esclarece que quando o embarque é na porta traseira apresenta a identificação antes; [...] que esclarece que o procedimento comum é o seguinte: quando a pessoa vai em bacar pela porta traseira pede a identificação antes; que se for pela porta dianteira, pede na hora que vai descer; que alega que o autor e sua mãe pediram para entrar atrás; que esclarece que se fosse pela frente, independente, da carteirinha ou não ele ia entrar; que na hora de descer solicita a apresentação; que esclarece que não foi o caso dos autores; [...] (sic)

Por fim, também em parte, do passageiro que presenciou o fato narrado e assim o descreveu:

[...] que estava no ônibus no dia dos fato na exordial; [...] que o ônibus parou e o motorista mandou ele se identificar para ingressar pela porta traseira; que depois não sabe o que deu na cabeça do autor que já saiu da traseira do ônibus dando um soco no coletivo; que depois disso o motorista seguiu em frete; que de vez em quando pega este coletivo, nessa rota, quando vai à casa da irmã; [...] que o motorista não xingou o autor; que sabe que o motorista não foi agressivo ao pedir a carteira; que o motorista sempre que viajou com ela foi educado [...] que estava sentado na dianteira, na primeira poltrona da direita; [...] que sabe que o motorista pediu para ele se identificar; que o motorista abriu as portas do ônibus, dianteira e traseira [...]. (sic)

Ora, deste modo, denota-se que o motorista do ônibus agiu conforme a legislação em vigência, que indica a necessidade de que seja apresentada a identificação do passageiro para que seu acesso, de forma gratuita, seja permitido.

Pelas oitivas colhidas em audiência, não se vislumbra relato de tratamento em desacordo com os dispositivos destacados ou em dissonância ao que exige a função do prestador de serviços, não se revelando desabonadora ou vexatória a conduta do motorista do ônibus na abordagem aos demandantes para entrada no coletivo.

Desse modo, apesar da argumentação quanto ao tratamento hostil dirigido aos requerentes, pelo representante do acionado, não se verifica atitude que revele sequer irregularidade na prestação do serviço, afastando, por conseguinte, a ocorrência de ato ilícito que possa ensejar a referente indenização por danos morais suportados na ocasião.

Destaco conclusão em caso análogo:

DANO MORAL – Responsabilidade Civil – Exigência da apresentação de RG por idoso para isenção de transporte público – Ausência de prova de ofensas – Recusa no transporte, diante da inexistência de documento de identidade, que não caracterizou dano injusto - Improcedência – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0001198-47.2008.8.26.0146; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cordeirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 04/08/2015; Data de Registro: 04/08/2015)

Por todo o exposto, conhecido o recurso,
nego-
lhe
provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na forma do art.85, §11 do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios de sucumbência, permanecendo suspensa a exigibilidade por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).